Tribunal: TJDFT
Processo: 0059726-18.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. APELOS JULGADOS PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO ACORDÃO. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO SANADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO.

1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, restou anulado pelo colendo STJ no julgamento do recurso especial, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que haja manifestação expressa sobre a preclusão da produção da prova requerida na inicial.

2. A matéria concernente à possível fraude do negócio jurídico celebrado pelas partes, bem como o direito à prova para um julgamento coerente, sobrepõe-se, no presente caso, à possível preclusão do direito à produção da prova. Ademais, constitui cerceamento de defesa a ausência de intimação para a produção de prova considerada essencial ao deslinde da causa.

3. Se há necessidade de averiguar a validade do documento publico objeto do processo declaratório de nulidade, não há como conceder tutela liminar para imissão na posse daquele que seria, em tese, beneficiário da possível fraude sustentada pelo autor.

4. Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada, sem, contudo modificar a parte dispositiva do julgado. Agravo interno não provido.